Tribunal: TJDFT
Processo: 0730548-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730548-92.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: DAVILA RESTAURANTE PIZZARIA E REPRESENTACOES LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDERAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO contra a decisão ID 163388826, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714258-10.2021.8.07.0020, movido em face de DAVILA RESTAURANTE PIZZARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA., ora agravado. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu os pedidos formulados pelo exequente, ora agravante, de consulta ao Sistema de Registro de imóveis Eletrônico – eRIDFT e de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda – SEFAZ, bem como determinou a suspensão do processo, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de pesquisa no sistema Eri-DF, pois a parte credora não é beneficiária da gratuidade de Justiça, de modo que deverá realizar, por conta própria, a pesquisa de bens imóveis no referido sistema, mediante prévio depósito dos emolumentos. Indefiro, também, o pedido para ser oficiada a Secretaria da Fazenda, pois não vislumbro a eficácia da medida pretendida pelo autor, mormente quando se observa que a executada é pessoa jurídica que não mais se encontra em funcionamento, pois já foram realizadas diligências infrutíferas nos autos que indicam que a parte executada não possui bens passíveis de constrição. Promova-se a inclusão do nome da parte devedora nos cadastros de inadimplentes, nos termos art. 782, §3o, do CPC. Considerando que as pesquisas já realizadas nos autos, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, esgotaram a cooperação do juízo para a localização de bens da parte executada, determino a suspensão do processo pelo prazo de um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Durante o referido prazo, o processo deverá permanecer em arquivo provisório, sem baixa na Distribuição, e sem prejuízo de seu desarquivamento, caso a parte credora localize bens da parte devedora. Advirto a parte exequente que a contagem do prazo prescricional, no curso do processo, se dará na forma prescrita no § 4o do art. 921 do CPC, com a redação dada pela Lei 14.195, de 26 de setembro de 2021. Esclareço que, nos termos do art. 206-A do Código Civil, “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)” No mais, deverá a Secretaria certificar a data de ciência da parte credora acerca “da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis”, a fim de estabelecer o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do § 4o do art. 921 do CPC. Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, desarquivem-se os autos e intimem-se as partes para eventual manifestação, no prazo comum de 15 dias, nos termos do art. 10 c/c art. 921, §5o c/c 924, V, do CPC. Intimem-se. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a consulta ao eRIDFT deveria ter sido deferida, pois foi objeto do Termo de Convênio de Cooperação Técnica n. 16/2012 celebrado entre este eg. Tribunal de Justiça e a Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal – ANOREG-DF. Afirma que a providência pretendida tem por objetivo garantir a execução de modo rápido e prático e que encontra respaldo nos arts. 6o e 139 do Código de Processo Civil – CPC, assim como nos princípios da cooperação e celeridade processual. Destaca que, ainda que não seja beneficiário da gratuidade da justiça, deveria ter sido intimado para recolher os emolumentos relativos à consulta. Defende que a expedição de ofício à SEFAZ não poderia ter sido indeferida, pois não cabe ao julgador fazer juízo de probabilidade quanto à eficácia da medida pretendida. Afirma que o ofício é necessário, uma vez que o agravado pode ter propriedades irregulares cadastradas perante a SEFAZ, para fins de cobrança de Imposto Territorial sobre Propriedade Urbana – IPTU. Pontua que a frustração das pesquisas já realizadas nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD (de forma simples e reiterada) justifica a expedição do ofício. Argumenta que a suspensão do feito de origem foi indevida, porquanto não esgotadas todas as providências possíveis para localizar o patrimônio do agravado, e que, antes da suspensão, deveria ter sido intimado para indicar bens à penhora. Aduz que [...] o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, está caracterizado pelo iminente início de prescrição intercorrente do processo, dado que a decisão ora agravada suspende os autos em 01 (um) ano. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo “[...] especificamente sobre a questão relativa à suspensão dos autos”; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de deferir as medidas requeridas e conceder-lhe prazo “[...] para apresentar novas medidas constritivas a serem tomadas nos autos”. Preparo recolhido (IDs 49379546 e 49379547). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A respeito do pleito de suspensão da decisão combatida no que concerne ao sobrestamento do processo, tenho que o risco de dano grave não está caracterizado. Consoante prevê o art. 206-A do Código Civil – CC, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da pretensão. E, considerando que o processo de origem versa sobre a execução de dívida decorrente de contrato de cartão de crédito, cuja prazo prescricional para cobrança é quinquenal (art. 206, § 5o, inciso I, do CC e acórdãos n. 1726431, 1699061 e 1600525 deste eg. Tribunal de Justiça), esse é o prazo da prescrição intercorrente. Assim, com respaldo no art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC, tenho que a extinção em razão da prescrição está distante de ser implementada, uma vez que o sobrestamento do feito de origem – que suspende o prazo prescricional durante 1 (um) ano – somente foi determinado na decisão recorrida, ou seja, recentemente. Outrossim, enquanto não configurada a prescrição intercorrente, a remessa do processo ao arquivo não impede o seu desarquivamento a qualquer momento, caso encontrados bens passíveis de penhora (art. 921, § 3o, CPC). Não vislumbro, portanto, prejuízo ao agravante em virtude de aguardar o julgamento do mérito recursal para que seus pleitos sejam apreciados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 3 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator